Tribunal: TJDFT
Processo: 0718337-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 39.920,17 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais e dezessete centavos), referente ao cartão de crédito BRB CARD, renegociado entre as partes, devendo o requerido promover as baixas pertinentes junto aos seus sistemas e cadastros.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 56995796.
3. Consoante disposto no artigo 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. Depreende-se assim que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
5. No caso sob análise, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. Em suas razões recursais, o recorrente discorre acerca da legalidade e regularidade do protesto levado a efeito em desfavor da recorrida, além de tecer argumentos no sentido da ausência de danos morais, entendendo ser descabido o dever de indenizar.
6. No entanto, os fundamentos da sentença vão de encontro aos argumentos da recorrente. Quanto ao protesto, em momento algum o Juízo sentenciante entendeu como indevido, deixando claro sua regularidade. Em relação aos danos morais, julgou-se improcedente tal pedido, entendendo o magistrado que os inevitáveis aborrecimentos e incômodos vivenciados pela recorrida não ingressaram no campo da angústia, descontentamento e sofrimento, a ponto de afetar a sua tranquilidade e paz de espírito.
7. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual não considerou o que efetivamente fora decidido na sentença, deixando, portanto, de impugnar as razões de decidir e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.
8. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSO NÃO CONHECIDO.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.